Tribunal: STF
Processo: HC 217513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por JOÃO VICENTE GOULART em favor de Wang Wei Chen, ChunChin Tung, Hou Fa Tseng, Su Tse Ping, Chang Pau Sheng, Wang Yao Ting, May Yao Tseng e Sung Kuei Pao contra ato do Superior Tribunal Militar, praticado no bojo dos “autos do processo n. 34.582/1965 que sobrestou e mantém sobrestado a ação penal, com a retenção de bens e valores, mantendo a teratológica condenação havida em primeira instância.”



    Repisa-se, na presente impetração, pretensão já deduzida no HC 213.791, ao qual neguei seguimento, em razão da instrução deficitária do feito e por “ausente demonstração de que o impetrante ou o patrono por ele constituído integre a defesa técnica dos pacientes, ou tenha sido por eles autorizados a impetrar o presente writ.”



    Nesse writ repete-se o já articulado no HC 213791, e acosta-se nova documentação, esclarecendo que “Com o intuito de evitar o óbice da alegada instrução deficitária no HC e obter a certidão de objeto e pé do processo junto ao STM, o impetrante decidiu por impetrar novo HC, deixando que aquele de número 213791 transitasse em julgado, o que ocorreu em 24 de maio de 2022”. 



    Alfim requer: “a) a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a ação penal de n. 34.582/65 do Superior Tribunal Militar, declarando nula a sentença e o acórdão proferidos; b) a declaração de inexistência de justa causa para a instauração da ação penal; c) a devolução dos valores e bens retidos; d) a intimação da autoridade coatora para prestar informações; e) a intimação do ministério público para se pronunciar no feito; f) A intimação dos pacientes mediante a embaixada da República Popular da China ou carta rogatória; g) De acordo com o artigo 5º, i, do Decreto 61.078 de 26 de julho de 1967 que promulga a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, seja a República Popular da China intimada através de sua embaixada para informar se possui interesse em atuar no feito.”



    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal Militar (eDOC.48). 



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a nova documentação jungida aos autos, as informações prestadas pelo STM corroboram o acerto da decisão exarada no HC 213.791, nada havendo a reparar quanto à conclusão ali haurida.



    Com efeito, não bastassem os óbices processuais já noticiados no writ anterior (HC 213.791), consoante depreende-se do ofício emanado pelo STM (eDOC.48), há nítida supressão de instância na pretensão formulada neste incidente, pois não fora previamente requerido àquele Tribunal Superior pedido de extinção de punibilidade e/ou devolução de bens:



    “3. Nessa senda, apurou-se que o Superior Tribunal Militar praticou o último provimento jurisdicional documentado nos autos do Recurso de Apelação nº 34.482/65, em 8 de outubro de 1965, ao acolher a preliminar de sobrestamento. 



    4. Assim, até o presente momento, o referido recurso defensivo continua sobrestado e não aguarda qualquer tipo de deliberação. Ademais, não foi formulado, nos autos da mencionada Apelação qualquer pedido de extinção de punibilidade em decorrência da prescrição punitiva e/ou executória. 



    5. No tocante ao Despacho exarado, à época, pelo Juiz-Corregedor, em 9 de maio de 1969, infere-se que os autos foram remetidos ao Arquivo do STM, para fins de guarda dos autos sobrestados, uma vez que não há registro de determinação judicial no sentido de arquivar os autos.”



    Resta patente, nessa toada, que os pleitos em apreço foram formulados originariamente a esta Suprema Corte, sem antes perpassar ao juiz natural da causa, a resultar em distorção ao sistema constitucional de competências e supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao ponto, elucido que, ao se reconhecer a impossibilidade de processamento do pleito deduzido nesse incidente não se está a minorar a pretensão, de, consoante as palavras do impetrante “realizar o mínimo de justiça para os pacientes, mesmo que muito tardia” figurando assim “como elemento fundamental até mesmo para o processo de justiça de transição brasileiro”. 



    A esse respeito, reporto-me as considerações por mim tecidas no julgamento da ADI 6529 ADI-MC: 



    “Aquilo que se convencionou chamar de “Justiça de transição” alberga, sem sombra de dúvidas, a expressão de expectativas de resposta de natureza penal—como este Supremo Tribunal Federal ainda discute na ADPF 153 —, mas a elas não se limita. Há um direito à memória e à verdade, materializado nessas comissões, que religa as pretensões manejadas pelas vítimas e seus descendentes ao propósito de recuperar as práticas autoritárias do regime anterior e submetê-las a um escrutínio renovado.



    Este escrutínio é o dever constante de todas as instituições públicas e de todos os seus representantes. É preciso traçar, em cada ato singular da ordem jurídica constitucional, a linha divisória que a diferencia do ordenamento autocrático e de suas aventuras caudilhistas. Autoritária foi a ação do Governo Vargas sobre o Supremo Tribunal Federal; autoritária foi a ação dos governos da ditadura civil-militar contra o Supremo Tribunal Federal; caudilhesco é o surto autocrático e tirânico de quem ameaça intervir. 



    O Brasil da legalidade constitucional não admite autoritarismos, não compactua com a corrupção como forma de governança, põe a cobro corruptos e corruptores, protege a ordem jurídica democrática e tem um Judiciário que não se verga a ameaças ou agressões. 



    Com ainda mais razão, o Supremo Tribunal Federal de ontem, de hoje e de sempre tem um compromisso com esta história.”  (ADI 6529 MC, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2020)



    Contudo, conquanto se compreenda a iniciativa do impetrante, no sentido de apurar e dar visibilidade ao trâmite de ação penal iniciada à época da ditadura, não é possível fazê-lo em subversão ao sistema constitucional de competências, buscando pronunciamento desta Suprema Corte antes mesmo que o Juízo natural da causa o faça.



    A problemática em, inadvertidamente, admitir habeas corpus per saltum, no caso concreto, não se cinge ao desrespeito à consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, mas também importa em menoscabo, a priori, de atividade que deve ser precipuamente exercida pelo Juízo a quo, mais próximo dos fatos, dos bens apreendidos e dos fatos narrados e, portanto, com melhores condições de avaliar, admitir e solicitar medidas instrutórias para dirimir a tese de fundo articulada. 



    Nesse aspecto cumpre remorar a limitação, em termos instrutórios, em sede de habeas corpus impetrado nesta Suprema Corte, haja vista que “o habeas corpus é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Assim, tomando-se como premissa toda gama de pedidos articulados na inicial, é necessário e aconselhável que a instância competente manifeste-se previamente, v.g., acerca: a) dos marcos prescricionais estabelecidos na ação penal originária e a legislação aplicável consoante tais marcos temporais; b) a análise de bens que ainda se encontram apreendidos, a averiguação de seus proprietários e a apreciação de pedido para sua devolução, apurando a quem serão destinados e como serão entregues; c) a articulada ausência de justa causa, tanto para instauração da ação penal como para a seu sobrestamento, analisando a legitimidade ad causum e ad procesum para tal pretensão, já que incerto, no atual momento processual, os patronos constituídos para cada um dos réus; d) a atual qualificação e endereço residencial de corréus ainda vivos, a fim de que seja possível atender ao pedido formulado de “intimação dos pacientes mediante a embaixada da República Popular da China ou carta rogatória.”



    Ausente tal prévia manifestação, por parte do STM, e presentes ainda os óbices processuais já descritos na impetração anterior (HC 213.791) resta inviabilizada, na atual quadra, a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente